Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702572-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ AUGUSTO ALVES DE SOUSA contra a r. decisão proferida nos autos da ação movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Relata que ajuizou a demanda visando a correção do PASEP suprimido de suas contas, preservada a sua integralidade, de acordo com as atualizações e correções necessárias, sendo indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Registra ser aposentado e que recebe proventos no valor de R$ 5.899,29 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), verba essa que não se mostra suficiente para fazer frente às despesas processuais, considerando os honorários advocatícios de sucumbência, que seria no mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e máximo de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), em caso de aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. Sustenta, assim, que não possui condições de suportar referidas despesas, sendo sua renda incompatível com esse custo, razão porque entende fazer jus ao benefício da gratuidade, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Alega que se enquadra nas exigências da Lei n. 1.060/50, devendo ser garantido o seu acesso à justiça pela primazia do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Defende, ainda, que a declaração de hipossuficiência não pode ter seu conteúdo desconsiderado. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, concedendo-lhe o benefício pleiteado, determinando o regular prosseguimento do feito na origem até decisão de mérito neste recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para deferir a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê como pressuposto para a concessão da gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos financeiros, entretanto, quando evidente a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade, o juiz deverá indeferir tal pleito. 2. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é insuficiente a mera declaração de pobreza, sendo imperiosa a demonstração da necessidade do benefício, em face da presunção relativa de veracidade da referida declaração. 3. Agravos interno e de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1176354, 07224838420188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse diapasão, infere-se que o autor/agravante é aposentado da Polícia Militar do Estado do Piauí na patente de Capitão, auferindo, de acordo com o seu contracheque, valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme ID 14120952 - p. 17, o que se mostra suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Registre-se, por oportuno, que as despesas apresentadas, que se resumem a uma conta de luz, não revelam a necessidade de remuneração superior à do homem médio, por questões extraordinárias que envolvam problemas de saúde ou outras questões alheias à vontade do jurisdicionado, de modo a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o agravante baseia sua pretensão já contando com a possibilidade de sucumbência no processo, devendo, assim, economizar parcela de seu salário para eventual condenação. Destarte, nesse juízo estreito, característico da análise liminar, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/agravante, de modo a afastar a cobrança das custas judiciais nessa esfera recursal, pois a parte percebe remuneração bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) – referência janeiro de 2020. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se o agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/2015, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Oficie-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 18:58:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator